Tribunal: CARF
Processo: 18220.721898/2020-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/05/2015, 26/02/2015, 30/03/2015
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO COM O MESMO OBJETO EM DISCUSSÃO. PREVALÊNCIA DA VIA JUDICIAL SOBRE A ADMINISTRATIVA, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. DESISTÊNCIA DA DISCUSSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto do litígio na via administrativa pressupõe a sua concomitância, o que implica a desistência da discussão em andamento neste Conselho, visto que prevalecem as decisões judiciais sobre aquelas de cunho administrativo.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939, com repercussão geral, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, fixando a seguinte tese jurídica para o Tema 736: É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.721898/2020-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.978 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
AMG BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/05/2015, 26/02/2015, 30/03/2015
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO
COM O MESMO OBJETO EM DISCUSSÃO. PREVALÊNCIA DA VIA
JUDICIAL SOBRE A ADMINISTRATIVA, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO
DA SUPREMACIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. DESISTÊNCIA DA
DISCUSSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto do litígio na via
administrativa pressupõe a sua concomitância, o que implica a desistência da
discussão em andamento neste Conselho, visto que prevalecem as decisões
judiciais sobre aquelas de cunho administrativo.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939, com repercussão
geral, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, fixando a seguinte tese jurídica para o Tema 736: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão da concomitância entre as vias administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.721898/2020-86
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.978 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.721898/2020-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Júnior, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Denise Madalena Green, José Renato Pereira
de Deus, Mariel Orsi Gameiro, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado) e
Flávio José Passos Coelho (presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Celso José Ferreira de
Oliveira.
Relatório
Aprecia-se aqui o recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que
julgou parcialmente procedente em parte a impugnação interposta em face da notificação de
lançamento lavrada para exigir multa por compensação não homologada, conforme a previsão
contida no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996.
A 31a Turma de Julgamento da DRJ08 (São Paulo/PR) decidiu a lide nos
seguintes termos:
Acordam os membros da 31a TURMA/DRJ08 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo em parte o
crédito tributário em litígio, nos termos do relatório e voto.
A justificativa para a exoneração parcial do montante exigido é assim registrada
no voto condutor:
Ressalte-se que o processo administrativo de crédito no 10640.902744/2014-92 já foi
julgado, em 23 de dezembro de 2021, por esta 31a Turma de Julgamento, Acórdão no
108-025.650, sendo que a decisão ali proferida fora pelo reconhecimento parcial do
direito creditório.
Relatório de revisão da multa isolada foi elaborado pela Delegacia Especial
Virtual de Administração Tributária da 6a Região Fiscal (Devat06) e juntado às fls. 178 e 179.
Inconformada, a recorrente juntou recurso voluntário no qual reforça os
argumentos apresentados em sua manifestação anterior, a saber:
 Nulidade do auto de infração, por violação ao art. 74, § 18, da Lei no
9.430/1996. A manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação suspende a exigibilidade da multa de ofício.
 Ausência de motivação do ato administrativo.
 Ausência de prejuízo aos cofres públicos. O fato gerador da multa isolada só
ocorrerá após decisão definitiva no recurso administrativo.
 A legislação que instituiu a multa de 50% sobre as declarações de
compensação não homologadas baseia-se em uma indevida presunção de que
os contribuintes agem de má-fé, somando-se a isso uma pretensão de se
transferir a responsabilidade para os contribuintes.
 Inconstitucionalidade da multa isolada prevista no art. 74, § 17, da Lei no
9.430/1996.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.978 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.721898/2020-86

 Repercussão geral no RE 796.939, Tema 736, julgado em conjunto com a ADI
4.905. Matéria em Julgamento pelo STF.
Posteriormente, juntou às fls. 296 a 520 cópia integral do MS no 5016976-
22.2023.4.02.5101, no qual consta a seguinte decisão proferida pela 22a Vara Federal do Rio de
Janeiro:
Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA
VINDICADA, par(a) afastar a aplicação da multa de 50% prevista no parágrafo 17 do
art. 74 da Lei n. 9.430/96, por não homologação de pedidos de ressarcimento,
restituição ou de compensação.
Por fim, apresentou também cópia da sentença proclamada pela 29a Vara Federal
do Rio de Janeiro no MS 5076957-79.2023.4.02.5101, que assim determinou:
Ante o exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA e JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para determinar que
as Autoridades Impetradas conclua (sic) o exame e profira (sic) decisão nos Processos
Tributários Administrativos acostada à exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, desde que
não existam pendências administrativas a serem sanadas pela Parte Autora.

Esse é o relatório do conteúdo essencial.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Trata-se de notificação de lançamento concernente à multa de 50% pela
compensação não homologada, aplicada com fundamento no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996. Por expressa disposição legal e normativa, a imposição da penalidade foi parcialmente
mantida no julgamento de primeira instância.
Eis que, no entanto, ao julgar em 20/03/2023 o Recurso Extraordinário no
796.939, com repercussão geral (Tema 736), o STF decidiu pela inconstitucionalidade do art. 74,
§ 17, da Lei no 9.430/1996, que prevê a incidência de multa isolada de 50%, cobrada aos
contribuintes quando não homologado o pedido de compensação tributária, fixando-se então a
seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Notando que o RE no 796.939 transitou em julgado no dia 20/06/2023, torna-se
inevitável a aplicação do § 6o do art. 26-A do Decreto no 70.236/1972, que assim dispõe:
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.978 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.721898/2020-86

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
Consequentemente, em obediência ao que se encontra disposto no art. 62, § 2o, do
Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF no 343/2015), é obrigatório reconhecer as
decisões definitivas dos tribunais superiores no julgamento dos recursos no âmbito deste
Conselho:
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Por outro lado, vê-se que a reclamante obteve também sentença favorável na via
judicial, concedendo-lhe segurança para afastar a aplicação da multa de 50% de que trata o
parágrafo 17 do art. 74 da Lei n. 9.430/1996. Nesse caso, portanto, é evidente a coincidência
entre os objetos dos pleitos nas vias administrativa e judicial.
Nos julgados a cargo deste Conselho, deve-se obediência aos princípios
constitucionais da Supremacia das Decisões Judiciais e da Prevalência da Esfera Judicial sobre a
Administrativa, ambos decorrentes do art. 5a, inciso XXXV, da Constituição Federal:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
[...]
Constatada essa concomitância, deve-se aplicar ao caso a Súmula CARF no 1, que
assim estabelece:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.978 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.721898/2020-86

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário em razão da
concomitância entre as vias administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus

Fl. 556
DF CARF MF
Original